Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-51.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013102-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Marca]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONECA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 05.084.582/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CELIA RIBEIRO DE BRITO - CPF: 327.672.771-49 (APELADO), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), SONECA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 05.084.582/0001-55 (APELANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO VINCULADO A CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CESSÃO DE USO DE MARCA. NEGÓCIO JURÍDICO PRINCIPAL NÃO APERFEIÇOADO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de autorização de crédito vinculada a contrato de representação comercial e cessão de uso de marca não aperfeiçoado, condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos. O apelante alegou ilegitimidade passiva em razão da cessão do crédito, autonomia entre o contrato de financiamento e o negócio jurídico subjacente e ausência de responsabilidade pelos
prejuízos decorrentes da não concretização do contrato principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão do crédito litigioso afasta a legitimidade passiva da instituição financeira; e (
ii
) estabelecer se a inexistência ou o não aperfeiçoamento do contrato principal invalida o contrato de financiamento coligado, impondo a responsabilização solidária da instituição financeira e a restituição dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, nos termos do art. 109 do CPC, permanecendo o cedente no polo passivo quando inexistente anuência da parte adversa à sucessão processual.

A teoria da asserção confirma a legitimidade passiva da instituição financeira, pois a autora lhe atribui responsabilidade pelas cobranças decorrentes do contrato cuja validade impugna.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do finalismo mitigado diante da vulnerabilidade técnica da consumidora perante a complexa estrutura contratual.

O contrato de financiamento constitui contrato coligado ao negócio principal, integrando uma única operação econômica, de modo que a inexistência ou ineficácia deste acarreta a resolução daquele, conforme o art. 54-F do CDC.

A ausência de aperfeiçoamento do contrato principal retira a causa jurídica do financiamento, tornando inexigível a obrigação dele decorrente.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a destinação do crédito, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de atender determinação judicial para apresentação da documentação pertinente, incidindo a presunção favorável às alegações da consumidora.

A cobrança fundada em contrato desprovido de causa jurídica caracteriza falha na prestação do serviço, viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Sendo o débito inexistente, o valor pago, recebido pelas requeridas configura enriquecimento sem causa, vedado pelos
arts
. 884 e 885 Código Civil. Assim, a restituição é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão do direito litigioso não afasta a legitimidade passiva do cedente quando inexistente anuência da parte contrária à sucessão processual.

A invalidade ou o não aperfeiçoamento do contrato principal extingue a eficácia do contrato de crédito coligado destinado a financiá-lo.

A instituição financeira responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da operação econômica integrada quando participa da cadeia de fornecimento.

O descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira quanto à regularidade da contratação e à destinação do crédito evidencia falha na prestação do serviço.

Sendo o débito inexistente, o valor recebido pelas rés configura enriquecimento sem causa, vedado pelos artigos 884 e 885 do Código Civil.

A restituição é o mecanismo necessário para o retorno ao
statu
quo
ante
, princípio
basilar da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 109, 373, II, 85, § 11, e 1.022; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 42, parágrafo único, e 54-F; CC,
arts
. 422, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.883.533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025,
DJe
12.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.856.105/RJ, Terceira Turma, j. 02.05.2022,
DJe
05.05.2022; STJ,
EAREsp
676.403/RJ; STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJMT, Apelação n. 1017750-86.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2026; TJMT, Apelação n. 1037514-44.2024.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 24.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A (AYMORÉ) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação declaratória, que
julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA CÉLIA RIBEIRO DE BRITO para declarar a inexistência de autorização de crédito instrumentalizada pela proposta n.º 03371980125020194, bem como condenar solidariamente as requeridas à restituição simples do valor de R$ 6.131,94, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o banco apelante arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o crédito foi cedido à terceira empresa (ITAPEVA).

No mérito, defendeu a autonomia entre o contrato de financiamento e o negócio de compra e venda/serviço subjacente.

Alegou ter agido no exercício regular de direito como cessionário de direitos creditórios originados da empresa MK AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI, sustentando a inexistência de ato ilícito ou responsabilidade pela não entrega de produtos ou falha na prestação de serviços de terceiros.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustentou que a cessão de crédito no curso do processo não altera a legitimidade passiva, conforme o artigo 109 do
CPC
.
No mérito, reforçou a tese da coligação contratual e o ônus probatório não satisfeito pelo banco, que
se quedou
inerte ao ser determinado que comprovasse o beneficiário da transferência dos valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

De início
, cumpre enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela instituição financeira, sob o argumento de que teria operado a cessão do crédito litigioso à empresa Itapeva.

A irresignação não merece prosperar à luz do sistema processual civil contemporâneo.

O
art.
109
CPC
, estabelece que a alienação da coisa ou do direito litigioso, por ato entre vivos e a título particular, não altera a legitimidade das partes. Trata-se do princípio da estabilidade subjetiva da lide, vocacionado a preservar a segurança jurídica e a dignidade da jurisdição.

Considerando que a parte autora não anuiu expressamente com a sucessão processual, o banco apelante permanece no polo passivo na qualidade de substituto processual da cessionária, sujeitando-se integralmente aos efeitos da coisa julgada, nos termos do parágrafo terceiro do citado dispositivo.

Ademais, a legitimidade passiva também se sustenta pela Teoria da Asserção. Uma vez que a autora imputa ao banco a responsabilidade por cobranças decorrentes de um contrato coligado que reputa inexistente ou inválido, há pertinência subjetiva abstrata suficiente para manter a instituição financeira no feito.

Por fim, impende destacar que a
relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do
CDC.

O autor
/apelante
, na condição de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se como consumidor (art. 2º do CDC), enquanto o banco
apelado
, prestador de serviços financeiros, figura como fornecedor (art. 3º, §2º do CDC).

Nes
t
e contexto, aplica-se o disposto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, §1º, ambos do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, incluindo descontos indevidos em conta corrente:

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da
importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AREsp
: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

A verificação da responsabilidade efetiva é matéria que se confunde com o mérito e sob tal prisma será analisada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora narrou que iniciou tratativas verbais para representar a empresa SPAZI DESIGN em Rondonópolis.

Em fevereiro
/
2021, assinou virtualmente uma autorização para que a
Spazi
transferisse direitos decorrentes de um contrato de cessão de uso de marca à instituição financeira, prevendo-se um adiantamento de R$ 30.000,00 divididos em cinco parcelas.

Afirmou que, ante a inserção de cláusulas abusivas no contrato principal
,
como uma multa rescisória de R$ 300.000,00
,
e
,
a falta de resposta da empresa, o negócio jurídico principal jamais se concretizou.

Contudo, para evitar a negativação de seu nome, adimpliu a primeira prestação, vindo a juízo pleitear a declaração de inexistência do débito e a repetição do indébito.

Pois bem.
A controvérsia central reside em determinar se a inexecução ou a não formalização do contrato principal de representação comercial e cessão de marca repercute na validade do contrato de financiamento que visava custear tal operação.

Para o deslinde da questão, é imperativa a aplicação do
CDC
, sob o influxo da Teoria do Finalismo Mitigado. Embora a contratação visasse, em tese, o fomento de atividade econômica, a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da autora frente ao complexo arranjo contratual proposto pelas rés autorizam a incidência das normas protetivas, conforme consolidada jurisprudência do
STJ
.
A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA.
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas
provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

No campo doutrinário, os contratos coligados são aqueles que, embora autônomos sob o aspecto formal, encontram-se ligados por um nexo funcional e econômico, de modo que a sorte de um influencia a existência e validade do outro.

No caso vertente, o financiamento não possuía existência autônoma; sua finalidade precípua e exclusiva era viabilizar o adiantamento de valores à empresa cedente da marca.

Trata-se de uma operação econômica unitária fragmentada em diversos instrumentos jurídicos.

O artigo 54-F do
CDC
, introduzido pela Lei da Superendividamento, consolidou a regra de que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a resolução do contrato de crédito coligado. Ora, a prova documental e a narrativa verossímil da autora indicam que o "Contrato de Relacionamento Comercial" jamais se aperfeiçoou.

A autora exerceu legitimamente sua autonomia privada ao não aderir a uma minuta contratual que continha penalidades leoninas não pactuadas previamente.

Inexistindo o negócio jurídico principal, o contrato acessório de financiamento perde sua causa debendi, tornando-se desprovido de lastro jurídico.

A análise probatória revela uma postura omissiva do apelante que não pode ser chancelada por este Tribunal.

O juízo de primeiro grau converteu o feito em diligência, determinando expressamente que o banco Aymoré comprovasse, mediante extrato de transferência, quem teria sido o efetivo beneficiário do crédito de R$ 30.000,00. A instituição financeira, detentora exclusiva desses registros, quedou-se inerte.

A aplicação do silogismo jurídico conduz à conclusão inevitável: se a lei impõe ao fornecedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC e Art. 6º, VIII, do CDC) e se o fornecedor ignora comando judicial específico para produção de prova técnica, opera-se a presunção de veracidade das alegações da consumidora.

A negligência do banco em verificar a higidez do negócio subjacente antes de iniciar cobranças agressivas contra a autora caracteriza falha na prestação do serviço e risco da atividade.

Não socorre ao apelante a tese do exercício regular de direito.

O exercício de um direito pressupõe a existência de uma obrigação válida e exigível.

No momento em que
o banco cobra por um financiamento vinculado a um contrato de representação inexistente, ele extrapola os limites da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), incidindo em ato ilícito por abuso de direito.
Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES.LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da restituição em dobro, fundamentando que a ausência de comprovação da origem legítima da dívida e da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia má-fé da instituição financeira.

4. A decisão analisou os elementos probatórios e concluiu pela insuficiência da documentação apresentada para comprovar manifestação válida de vontade do consumidor idoso, especialmente considerando o depósito judicial espontâneo do valor creditado.

5. A pretensão embargante visa rediscutir o mérito da decisão, desviando-se do âmbito dos declaratórios, que se limitam aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

(N.U 1017750-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO SOBRE VERBA ALIMENTAR. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reprodução parcial, nas razões da apelação do autor, de argumentos já deduzidos em peças anteriores não obsta o conhecimento do recurso, porquanto o apelante impugnou de forma específica o fundamento central da sentença ao postular a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE n. 681.888
AgR
e do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n. 1.571.725/SP.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, à luz do artigo
14 desse diploma, afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de seu § 3º.

6. As fraudes praticadas no ambiente digital bancário configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade lucrativa explorada pela instituição financeira, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de delitos de terceiros, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Diante da impugnação expressa do consumidor quanto à autenticidade da contratação eletrônica, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade do ajuste, encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que apresentou apenas extratos e registros de seu próprio sistema, desprovidos de instrumentos assinados ou de elementos de autenticação, em desacordo com o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O encadeamento de créditos imediatamente seguidos de transferências a destinatário desconhecido, incompatível com o perfil de aposentado idoso, evidencia a falha do sistema de monitoramento da instituição e afasta as teses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e de fortuito externo.

9. Embora a simples cobrança indevida não enseje, por regra, indenização por dano moral, a hipótese reveste-se de gravidade qualificada, porquanto os descontos das parcelas fraudulentas recaíram sobre verba de natureza alimentar e alcançaram aproximadamente 74% do benefício previdenciário do consumidor idoso, percentual que supera o valor líquido por ele efetivamente recebido.

10. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, observa as finalidades compensatória e pedagógica
e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se compatível com a gravidade da falha, com a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso e com o porte econômico da instituição financeira, razão por que não comporta majoração nem redução.

11. A compensação dos valores creditados não merece acolhimento, uma vez que as quantias liberadas não reverteram em proveito do consumidor, mas foram quase de imediato desviadas a terceiros, circunstância que afasta o enriquecimento sem causa, pressuposto lógico da compensação, e impede a transferência do risco da atividade bancária ao consumidor, em consonância com a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos de apelação desprovidos.

(N.U 1037514-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

A solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo é a medida que se impõe, pois o banco e a empresa lojista uniram esforços para o lucro da mesma operação econômica, devendo ambos responder pelos danos causados à vulnerável.

Quanto à restituição do valor pago, a sentença agiu com acerto ao determinar a devolução de forma simples.

A autora adimpliu a primeira parcela sob o estado de necessidade de preservar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
,
o que a doutrina denomina "pagamento sob protesto implícito" ou em estado de coação moral.

Sendo o débito inexistente, o valor
recebido
pelas rés configura enriquecimento sem causa, vedado pelos artigos 884 e 885 do Código Civil.

A restituição é o mecanismo necessário para o retorno ao
statu
quo
ante
, princípio
basilar da responsabilidade civil.

Em suma, a fundamentação do banco no sentido de que agiu como mero cessionário não resiste ao exame sistemático do ordenamento. O cessionário recebe o crédito com todos os seus vícios e exceções oponíveis ao cedente. Se o crédito originário é nulo ou inexistente por falta de aperfeiçoamento do negócio jurídico, a cessão não tem o condão de "sanear" o vício perante o devedor.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do
CPC
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026